Tribunal: TJDFT
Processo: 0739348-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0739348-12.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0708261-08.2023.8.07.0010 AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: BRUNO RICHARD GOMES LEMOS DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante sobre eventual não cabimento de agravo de instrumento em face de decisão que determina emenda à inicial, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 18 de setembro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora